Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015837-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DRo. DANILO MILITÃO DE FREITAS E OUTROS
PACIENTE: JONATHAN PEREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DANILO MILITÃO DE FREITAS E OUTROS, em favor de JONATHAN PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara de Execuções Penais da comarca de Sinop-MT (Executivo de pena código de no 106076).
O paciente foi condenado à pena unificada de 29 anos, 08 oito meses e 05 dias de reclusão, pela prática de quatro crimes de roubos majorados, estando cumprindo sua reprimenda em regime fechado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT.
Os impetrantes ressaltam que houve pedidos de nulidade do reconhecimento da falta disciplinar e concessão antecipada da progressão de regime ou Prisão Domiciliar, os quais foram indeferidos pelo juízo originário.
Requer seja declarado a nulidade do processo administrativo para apurar falta disciplinar contra o paciente, aduzindo, em síntese, ausência de defesa técnica no procedimento, verbis:
“...não há falar-se em reconhecimento de falta grave, sem a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar apto a apurar o injusto, sem que seja garantido a presença de defensor público ou de advogado constituído...” (pag. 23-PDF).
Complementa que o paciente, embora tenha tido patrocínio da defesa, não teve defesa técnica-jurídica eficaz na audiência de justificação (pag. 24-PDF).
Aduz que, com a declaração da nulidade o paciente terá preenchido todos os direitos para a progressão de regime semiaberto.
Requer a antecipação da progressão de regime para o semiaberto, por ser o beneficiário integrante do grupo de risco para Covid 19, pois é portador de doença como tuberculose, problemas cardíaco e pressão alta, e que o seu caso atende a recomendação no 62 do CNJ, e sua permanência no “ergastulum”, sem equipe médica no local e taxa de superlotação traz risco a sua saúde e vida.
“...a Comarca de Sinop/MT, está classificada dentre todas as cidades do estado, como umas de mais altos índices de contágio e contaminação pelo COVID19...” (pag. 35-PDF).
Por fim, ressalta que a Lei de Execução Penal (LEP) garante às pessoas privadas de liberdade todos os direitos preconizados pela Constituição Federal no que diz respeito ao acesso ao sistema de saúde básica e, na impossibilidade de a unidade prisional garantir o atendimento da necessidade de saúde do custodiado, o mesmo deverá ser colocado em regime de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.
Desse modo justifica que “...o eminente Magistrado Coator fundamentou seu r. decisum, em dissonância aos ditames legais emanados pelo direito brasileiro, merecendo assim, o presente remédio constitucional ser acatado em sua íntegra.” (pag. 48-PDF).
Forte nessas razões, os impetrantes requerem, liminarmente:
A) A nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar sem a presença de advogado e processo disciplinar devido (PAD), violando às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecido e computados os dias remidos até então perdidos, bem como retornando a database à da sua última prisão em 15/10/2015;
B) A progressão antecipada de cumprimento de pena do regime fechado para o regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, exigidos por lei, bem como por ser do grupo de risco apontado na Recomendação no 62 (portador de doença grave).
C) Alternativamente requer a concessão de prisão domiciliar para tratamento das doenças.
É o relatório.
Decido.
O paciente JONATHAN PEREIRA cumpri pena de 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime fechado, pela prática de 04 crimes de roubo majorado e um porte de arma.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial, referente a nulidade do processo administrativo sem a presença de defesa técnica, ainda o referido risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, pelo fato de ser portador de tuberculose, problemas cardíacos e pressão alta, nesse momento não merece acolhimento.
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE APURAR FALTA GRAVE – ausência de defesa
Malgrado o empenho dos impetrantes, em pretender a nulidade do procedimento administrativo que apurou falta grave por parte do paciente, tenho que neste momento inaugural de análise do pleito, em sede de limiar, deve ser indeferido, porquanto, a decisão ora atacada, via habeas corpus, encontra-se fundamentada em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 972598- Tema 491), datada de 04/05/20, em que ficou decidido por maioria de votos que a oitiva do condenado em audiência de justificação, quando presentes o Ministério Público e o Defensor, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD) ou sua eventual ausência ou deficiência”, como prevê a Súmula 533 do STJ.
Na hipótese dos autos, o juízo originário, destacou que “...quando do reconhecimento da falta disciplinar, o reeducando estava devidamente assistido pelo advogado Dr. José Francisdo de Azevedo Pontes, logo, pelo atual entendimento o Supremo Tribunal Federal, a audiência de justificação realizada em 04.08.2017, supriu eventual vício procedimental relacionada ao PAD n. 005/2017, pois garantiu ao reeducando e ao Defensor o exercício da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual torna-se inviável a pretensão da defesa.” (Decisão - pag. 817-PDF).
DA PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR
Quanto a tese de progressão antecipada de regime com fundamento na resolução no 62 do CNJ, por encontrar o beneficiário no grupo de risco, como bem observado pelo juízo originário, não houve amparo legal para sua aplicação, esclarecendo não tratar-se de efeito vinculativo mas tão somente recomendação, bem como, naquela oportunidade não ficar evidente o enquadramento do reeducando no grupo de risco, ainda, restar comprovado que a unidade prisional estaria debilitada ou impossibilitada de prover assistência médica e tratamento adequado dentro de suas dependências.
Verbis a decisão neste ponto:
“A respeito da progressão antecipada, concluiu este Julgador de indeferir tal pretensão, por falta de amparo legal.
Cabe ressaltar que a Recomendação no 62 do CNJ, invocada pela Defesa, não tem efeito vinculante. Demais a mais, não se verifica dos prontuários médicos que o reeducando faça parte do grupo de risco, tampouco evidencia extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, e outro fator importante a ser consignado aqui é não se ter qualquer indício, até o momento, de que tenha no sistema prisional sinopense alguém contaminado pelo novo coronavírus.
8 - Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público (mov. 32.1), INDEFIRO os pedidos formulados no petitório...” (Decisão – pag. 818-PDF).
Por fim, quanto a prisão domiciliar, o magistrado de primeiro grau, pontuou que, a par da enfermidade apontada pelos impetrantes, não foi possível demonstrar a real necessidade a pretensão almejada, porquanto trata-se de reeducando que vem recebendo atendimento médico e hospitalar no interior da unidade prisional:
“Assim, no caso - sub examine -, em que pese os problemas de saúde apontados pela defesa, não se detém dos autos que o apenado se encontra extremamente debilitado, pois em análise aos prontuários médicos e históricos de atendimentos de enfermagem juntados pelos combativos causídicos, verifica-se que o interno está tendo atendimento médico sempre que necessário, o que bem delineia a atenção e o cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional local, o que faz crer que seu atual estado de saúde é estável.
Tanto isso é verdade, que no mesmo dia em que o reeducando foi diagnosticado com tuberculose (29.05.2020), já iniciou-se o tratamento necessário para a doença (p. 20 - mov. 51.1), situação esta que indica que, até o presente momento, a penitenciária local vem dando apoio para os enfermos que lá se encontram, seja dispondo de medicamentos ou realizando escoltas para exames e tratamento médico...” (Decisão pag. 885-PDF).
O habeas corpus, na sua fase liminar, para uma intervenção provisória deste Tribunal, deve trazer provas pré-constituídas indenes de dúvidas para comprovar o constrangimento ilegal apontado, sob pena de indeferimento.
Lada outro, a ação constitucional do habeas corpus visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão de eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito em matérias de execução penal, ainda mais quando o constrangimento ilegal não ficar efetivamente demonstrado. Ademais, bom sempre lembrar que, nesses casos, o Juiz da Execução Penal não só examina os pleitos referentes a progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar, observando os requisitos objetivos e subjetivos, como também está a par das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais, encontrando-se mais próximo do caso, de modo que a desconstituição da decisão originária neste momento resta temerária.
Portanto, neste momento, deve permanecer a decisão atacada.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c